Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0717740-07.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido dos agravantes de suspensão da infração administrativa ou transferência para o prontuário do segundo agravante. Alegam os agravantes que não foram notificados da infração, o que impossibilitou o requerimento de transferência da pontuação para o real condutor do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45480923). Agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 45508905). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45871215).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão ou a transferência da pontuação esgota totalmente o objeto do processo, o que é vedado em caráter liminar.
5. Ademais, a matéria exige instrução probatória, porquanto a mera alegação de não recebimento da notificação não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.